Tribunal: STF
Processo: ARE 1300210
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Santander (Brasil) S.A., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MATÉRIAS DECIDIDAS EM EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE: REITERAÇÃO - PRELIMINAR: COISA JULGADA: ARGUÍDA DE OFICIO. 1. Há coisa julgada formal, quando as mesmas partes arguem as mesmas questões já decididas por sentença de que não caiba recurso (art. 301, §20 e 30, do CPC). 2. Configura coisa julgada formal a reiteração, em sede de embargos à execução fiscal, das matérias já apreciadas e decididas em sede de exceção de pré-executividade de cuja decisão não foi interposto- qualquer recurso. APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRESCRIÇÃO: IMPLEMENTADA 1. O IPVA é espécie de tributo sujeito a lançamento de oficio, afastando-se a alegação de decadência se divulgados os valores e as datas de pagamento, com a inequívoca notificação do contribuinte. 2. A partir do momento em que exigível o valor do tributo, inicia-se também o cômputo do prazo prescricional quinquenal, -o qual se interrompe com a ordem de citação do devedor em execução fiscal, nos termos do art. 174, par. único, 1, do CTN. 3. Ajuizada a ação quando já decorridos mais de 5 (cinco) anos da notificação do lançamento definitivo do tributo, há que se reconhecer a prescrição.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 155, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte a quo negou provimento ao agravo de instrumento considerada a existência de coisa julgada em relação a legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.



    Esse fundamento infraconstitucional suficiente, per se, para a manutenção do acórdão recorrido não pode ser modificado na sede extraordinária, a atrair a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, em casos idênticos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRECLUSÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1433814 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14-06-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1432512 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1451922 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18-12-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.352.256-AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 788375 AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 21.5.2018).



    Ademais, fundado o acórdão recorrido na eficácia preclusiva da coisa julgada, o exame de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados nas razões recursais somente poderia ser constatado a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada não alcança estatura constitucional. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O acórdão regional consignou que sob o rótulo de ausência das condições de ação em sede de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença pretende-se a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 752.799-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 06.3.2014).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO” (RE 1066627, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.11.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE 943639 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.5.2016).



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente